Tribunal: TJES
Processo: 5013044-86.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013044-86.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: GERALDA EDUARDA DE ARRUDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr. Felipe.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5013044-86.2025.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S/A

RECORRIDO: GERALDA EDUARDA DE ARRUDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL POR BIOMETRIA. NULIDADE. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização proposta por consumidora em face de instituição financeira, impugnando descontos em benefício previdenciário oriundos de seis contratos de empréstimo consignado não reconhecidos, firmados digitalmente. A sentença declarou a nulidade das contratações, determinou a devolução em dobro dos valores descontados (R$ 27.658,78) e fixou danos morais em R$ 3.000,00. O banco recorreu defendendo a validade dos contratos assinados por biometria facial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se os contratos firmados por biometria facial via aplicativo de consultor, sem comprovação de integridade sistêmica, são válidos; (ii) saber se a restituição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer de forma simples ou em dobro; e (iii) saber se restou configurado o dano moral e se o montante fixado deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O caso atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, dada a evidente hipossuficiência da parte autora perante a instituição financeira.

As provas evidenciam falha na segurança do sistema da instituição financeira. A contratação não pode ser validada, pois as fotografias da consumidora parecem ter sido capturadas em um posto de atendimento e registradas no aplicativo de um consultor terceiro, sem o uso de dispositivo pessoal, somado à ausência de
hash
de autenticidade documental.

A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, e não em dobro, pois a instituição financeira também figurou como vítima de fraude de terceiros, afastando-se a presunção de má-fé na cobrança originária.

Os descontos indevidos em verba de caráter alimentar (benefício previdenciário) geram angústia e comprometimento da subsistência, configurando dano moral. O valor arbitrado na sentença (R$ 3.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo exorbitante ou irrisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. É nula a contratação digital de empréstimo consignado quando realizada por biometria via aplicativo de consultor terceirizado, sem elementos tecnológicos que garantam a integridade e o consentimento livre do consumidor. 2. A restituição de valores indevidamente descontados em decorrência de fraude praticada por terceiro deve se dar de forma simples, face à ausência de má-fé da instituição financeira cobradora."

Dispositivos relevantes citados:

CDC; CF/1988, art. 98;

Lei nº 9.099/1995, art. 40.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO AGIBANK S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA proposta por
GERALDA EDUARDA DE ARRUDA
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: (i) DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar cobrança de valores via empréstimo consignado, junto ao benefício previdenciário a que faz jus o demandante, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada subtração lançada, limitada ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); (ii) DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre as partes referente aos contratos de empréstimo consignado nº 1252245733; nº 1264788713; n° 1260397831; n° 1260397830; n° 1516751136; n° 1260397829. (iii) CONDENAR a ré a restituir ao autor o valor de R$ 27.658,78, (vinte e sete mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e setenta e oito centavos), correspondente à repetição em dobro dos valores indevidamente descontados, acrescido de correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; (iv) CONDENAR a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária pelo INPC a partir da presente data (Súmula 362 do STJ) e de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Autorizo a compensação do valor total da condenação com o montante de R$ 2.142,24 (dois mil, cento e quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos), comprovadamente transferido ao autor, a ser apurado em fase de cumprimento de sentença. Os valores descontados no curso da demanda e após a prolação desta sentença deverão ser apurados em fase de cumprimento de sentença e restituídos da mesma forma. Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil”
.

Em sede recursal (ID 18428507), o recorrente BANCO AGIBANK alega ausência de responsabilidade, considerando que o contrato foi firmado por meio de biometria intransferível.

Contrarrazões no ID 18428525.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Com a captura de imagens da autora, foram formalizadas seis Cédulas de Crédito Bancário de n
os
1252245733, 1260397829, 1260397830, 1260397831, 1264788713 e 1516751136 (ID’s 18428265, 18428266, 18428267, 18428268, 18428269, 18428270 e 18428271). Os elementos dos autos não me permitem validar a contratação. Ressalto, ainda, a existência de outras demandas cadastradas no PJE que envolvem o mesmo caso (aceite de contratações via SMS) e o Banco Agibank, demonstrando que existe alguma falha em seu sistema no momento de permitir a formalização de tais negócios. Inclusive, sequer é possível verificar a autenticidade da assinatura eletrônica, por constar apenas a informação
“Documento emitido em 04-08-2023 e assinado eletronicamente em 04-08-2023 às 10:54 por meio do(a) APP do Consultor com Biometria e ciência das Testemunhas 01 em 04-08-2023 às 10:54 e Testemunha 02 em 04-08-2023 às 10:54”, “Documento emitido em 22-01-2024 e assinado eletronicamente em 22-01-2024 às 10:54 por meio do(a) APP do Consultor com Biometria e ciência das Testemunhas 01 em 22-01-2024 às 10:54 e Testemunha 02 em 22-01-2024 às 10:54”, “Documento emitido em 22-01-2024 e assinado eletronicamente em 22-01-2024 às 10:54 por meio do(a) APP do Consultor com Biometria e ciência das Testemunhas 01 em 22-01-2024 às 10:54 e Testemunha 02 em 22-01-2024 às 10:54”, “Documento emitido em 22-01-2024 e assinado eletronicamente em 22-01-2024 às 10:54 por meio do(a) APP do Consultor com Biometria e ciência das Testemunhas 01 em 22-01-2024 às 10:54 e Testemunha 02 em 22-01-2024 às 10:54”, “Documento emitido em 04/06/2024 e assinado eletronicamente em 04/06/2024 às 11:50 por meio de App do Consultor com Biometria Facial”, “Documento emitido em 05/08/2024 e assinado eletronicamente por meio do App do Consultor com Biometria Facial, pelo Assinante a Rogo e/ou Representante Legal a rogo de e/ou em representação ao EMITENTE em 05/08/2024 às 14:30, pela Testemunha 01 MARCELO ARRUDA CPF 061.990.127-63 em 05/08/2024 às 14:29 e pela Testemunha 02 DARLY JOSE FERREIRA BASSELI CPF 043.612.697-42 em 05/08/2024 às 14:29” e “Documento emitido em 03/01/2025 e assinado eletronicamente por meio do App do Consultor com Biometria Facial, pelo Assinante a Rogo e/ou Representante Legal a rogo de e/ou em representação ao EMITENTE em 03/01/2025 às 14:14, pela Testemunha 01 DARLY JOSÉ FERREIRA BASSELI CPF 043.612.697-42 em 03/01/2025 às 14:14 e pela Testemunha 02 MARCELO ARRUDA CPF 061.990.127-63 em 03/01/2025 às 14:14”
, sem nenhum
hash
para confirmar sua integridade.

Pela fotografia feita da autora, esta aparenta ter sido colhida dentro de posto de atendimento de correspondente bancário, mas a contratação fora formalizada junto ao sistema do correspondente (APP Consultor), sem a utilização de equipamento pessoal do consumidor, dando credibilidade a tese da autora de que não formalizara as contratações. Correta, assim, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes referentes às CCB’s 1252245733, 1260397829, 1260397830, 1260397831, 1264788713 e 1516751136.

Contudo, a restituição dos valores deve ocorrer de forma simples, haja vista que como o banco também é vítima de fraude, não agiu de má-fé quando cobra os valores do ajuste.

Quanto aos danos morais, v
erifico a angústia da consumidora em ficar com a sua vida financeira comprometida, eis que descontados valores que seriam usados na sua subsistência. No que tange ao
quantum
, me parece que fixar a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais) é justa e adequada, cujo montante é condizente com a gravidade da conduta do Banco, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da consumidora, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o demandado a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por fim, registro que a compensação já foi determinada em sentença, a fim de evitar enriquecimento ilícito da autora.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar tão somente que a restituição dos valores ocorra de forma simples. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 03 de março de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

Processo: 5013044-86.2025.8.08.0014

Juízo: Juízo de Colatina - 2º Juizado Especial Cível

Juiz(a): Gustavo Henrique Procopio Silva

Recorrente: Banco Agibank S/A (Agiplan Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento)

Recorrido: Geralda Eduarda de Arruda

Vogal: Rafael Dalvi Guedes Pinto

RESUMO DO VOTO:
Análise de recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a nulidade de seis empréstimos consignados fraudulentos, ordenando a repetição em dobro do indébito e reparação por danos morais. O presente voto diverge do Relator para negar provimento ao recurso, prestigiando a integralidade da tutela protetiva de primeiro grau. A contratação digital via aplicativo de consultor de terceiros, despida de chaves de autenticidade ou
hash
de segurança, caracteriza evidente vício de consentimento e falha na segurança bancária, justificando a dobra legal e o dano moral.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL POR BIOMETRIA FACIAL VIA APLICATIVO DE CONSULTOR TERCEIRIZADO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS MÍNIMOS DE SEGURANÇA E INTEGRIDADE SISTÊMICA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CARACTERIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO EM DOBRO CONFIGURADA. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (i) declarar a inexistência de relação jurídica e a nulidade de seis contratos de empréstimo consignado; (ii) condenar a ré a restituir a quantia de R$ 27.658,78, correspondente à repetição em dobro dos valores indevidamente decotados; (iii) fixar indenização por danos morais em R$ 3.000,00; e (iv) autorizar a compensação do montante de R$ 2.142,24 creditado na conta da autora. O banco recorrente pugna pela reforma integral do julgado, sustentando a validade dos negócios jurídicos validados por biometria facial intransferível.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a contratação digital de empréstimo consignado formalizada por meio de biometria facial colhida em aplicativo de consultor parceiro, sem a geração de
hash
de autenticidade, logs de rastreabilidade ou observância aos padrões de assinatura digital da ICP-Brasil, ostenta validade jurídica capaz de elidir a responsabilidade civil objetiva, a repetição em dobro do indébito e o dever de indenizar os danos morais fixados na origem.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à espécie, impondo-se a inversão do ônus da prova em favor da consumidora idosa e hipossuficiente, a quem competia apenas negar a existência das contratações.

4. A instituição financeira recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade e a integridade das assinaturas eletrônicas apostas nos instrumentos contratuais, constatando-se que as fotografias da autora foram capturadas em ambiente de posto de atendimento e inseridas em plataforma de consultor terceiro ("App do Consultor"), sem o uso de dispositivo eletrônico pessoal da consumidora e sem qualquer elemento tecnológico de validação e segurança digital (
hash
ou padrão ICP-Brasil).

5. A ausência de mecanismos eficazes de controle e a fragilidade do procedimento de contratação digital evidenciam inequívoca falha de segurança interna da fornecedora de serviços, que assume o risco pela atuação de falsários em seus canais de atendimento, afastando a hipótese de engano justificável ou de boa-fé apta a afastar a penalidade de repetição em dobro das parcelas indevidamente subtraídas.

6. Os descontos sucessivos perpetrados diretamente em benefício previdenciário de natureza estritamente alimentar malferem a dignidade da pessoa humana e comprometem a subsistência da idosa, ensejando angústia e aflição que desbordam o mero aborrecimento cotidiano e aperfeiçoam o dano moral
in re ipsa
.

7. O
quantum
indenizatório fixado na origem em R$ 3.000,00 (três mil reais) harmoniza-se perfeitamente com os critérios pedagógico e punitivo da responsabilidade civil, bem como atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade vigentes no Sistema dos Juizados Especiais deste Estado (Enunciado nº 32 do colegiado).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso inominado conhecido e desprovido, mantendo-se incólume a respeitável sentença de primeiro grau. Condenação da parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos moldes do artigo 55 da Lei nº 9.099/1995.

Tese de julgamento:
“SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/1995”.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, IV, 14, 39, IV, e 42, parágrafo único; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal